Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733742-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES AGRAVADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES em relação à decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES nos seguintes termos: “A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 30%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente ( ). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. ( ). Portanto, indefiro o pedido do exequente” (ID 137616066 dos autos de origem n. 0706035-49.2017.8.07.0007; grifo no original). O agravante alega, em síntese, que “não só a jurisprudência deste e. Tribunal se admite a penhora de percentual do salário do devedor. Excelências, o STJ admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas”. E pede: “Ante o exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos termos do acórdão paradigma, seja deferido o pedido do credor para se determinar a expedição de ofício ao PMDF para que seja realizado o desconto de 30% dos rendimentos líquidos do executado, até que seja alcançado o limite de R$ 875.251,94. Requer, ainda, considerando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de impedir que o processo prossiga até decisão final do presente agravo de instrumento”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 7634425 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 139.244,62 (ID 137480265 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravado que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 8.647,11 (imposto de renda ano-calendário de 2021 – ID 105791291 dos autos de origem). No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 8.647,11 (imposto de renda ano-calendário de 2021 – ID 105791291 dos autos de origem). Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência, razão por que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre os rendimentos líquidos do agravado para satisfação do crédito exequendo no que se refere aos honorários advocatícios no valor de R$ 139.244,62 (ID 137480265 dos autos de origem. Assim, definida a possibilidade de penhora no que se refere aos honorários advocatícios (no valor de R$ 139.244,62 - ID 137480265 dos autos de origem), considerando-se que os autos não trazem elementos no sentido de a constrição em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) sobre os rendimentos líquidos do agravado possa significar grave risco à sua subsistência, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora